Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701935-80.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: DIOMEDIO ALVES DOS SANTOS, BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA PELO AUTOR 1. Ciente dos IDs no 27692147; no 28463813 e no 28855478. 2. O autor, contudo, não cumpriu a íntegra do despacho de ID no 28351369. 3. Pela derradeira vez, intime-se o autor, Diomedio Alves dos Santos, para que, no prazo de 48 horas, informe a este Relator como obteve as cópias das cédulas de crédito bancário juntadas com a inicial (CCB 30073326 e CCB 30169199, IDs. 27256440, págs. 3-8). DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4. Oficie-se à Caixa Econômica Federal para fornecer, em 5 (cinco) dias, os extratos bancários de todas as contas (poupança, conta-corrente etc.) movimentadas DIOMÉDIO ALVES DOS SANTOS, CPF 266.339.301-00, no período compreendido entre Janeiro de 2013 e Abril de 2013, ficando dispensados os extratos da conta-poupança 0008 013 00038436-0, que já foram fornecidos e estão nos autos. 5. Informe-se à CEF que é provável que DIOMÉDIO ALVES DOS SANTOS tenha movimentado, no período referido, além da conta-poupança, a conta-corrente associada, no 38436-0, sem prejuízo de outras contas. 6. O ofício para fornecimento dos dados bancários deverá ser enviado por via eletrônica para CESIG05 - Atendimento Externo, com e-mail e nomes dos responsáveis pelo cumprimento desta determinação em poder da Secretaria desta Turma. 7. Mantenha-se o segredo de justiça sobre esses documentos, restringindo-se o acesso às partes, até deliberação do Relator. 8. Concluída as diligências, retornem-me os autos. 9. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 8 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO